Tribunal: CARF
Processo: 13707.002681/2001-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002681/2001-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.989 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PONTO FRIO ADMINISTRACAO E IMPORTACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990, 01/04/1991 a 30/04/1991,
01/04/1991 a 30/12/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOVAÇÃO A DECISÃO ANTERIOR
QUE AFASTOU PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. A decisão que afasta prejudicial de mérito reconhecida em
instância anterior importa no retorno do processo para julgamento das demais
questões não apreciadas.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). CORREÇÃO MONETÁRIA DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA
SELIC. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO RESP 1.112.524/DF SOB O REGIME DE RECURSOS
REPETITIVOS. DECISÃO VINCULANTE A TODOS OS PROCESSOS
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. A repetição de indébito tributário de
período anterior à criação da SELIC deve ser calculada mediante inclusão dos
expurgos inflacionários da época, conforme decisão vinculante do STJ no
REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime de recursos repetitivos a que alude o
art. 543-C do Código de Processo Civil, vinculando as decisões do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão dos expurgos inflacionários no
cálculo da repetição do indébito. Vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que
negava provimento ao recurso. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002681/2001-24
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição do antigo Imposto sobre Lucro Líquido (ILL),
referente aos meses de abril/1990, abril/1991 e abril a dezembro de 1992, cujo recolhimento é
considerado indevido pela contribuinte, por força de decisão do STF no RE n.o 172.058-1/SC.
O pedido foi indeferido inicialmente em razão do reconhecimento da decadência,
conforme o primeiro despacho decisório de e.fls. 35/36, o qual foi contestado através de
tramitação processual que contemplou manifestação de inconformidade e recurso voluntário
anteriores, os quais trataram especificamente da prejudicial de decadência inicialmente
constatada. Assim, o acórdão anterior do CARF (e.fls. 133/137) decidiu:
RESTITUIÇÃO - PRAZO DECADENCIAL - A contagem do prazo decadencial para que o
contribuinte pleiteie a restituição ou compensação de "tributos" recolhidos aos cofres da
Fazenda Nacional, e posteriormente, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, contar-se-á a partir da solução jurídica conflituosa com eficácia "erga omnes".
Da referida decisão, a Fazenda Nacional opôs Embargos Declaratórios (e.fls.
141/143), o qual não foi conhecido (e.fls. 146/147), tendo sido interposto Recurso Especial à
CSRF (e.fls. 149/166), que não foi admitido pela Presidência por não preencher os requisitos de
admissibilidade (e.fls 191/192).
Uma vez que a prejudicial relativa à decadência fora superada definitivamente, o
processo retornou à unidade de origem, para que analisasse o direito creditório vindicado pela
contribuinte. A administração tributária negou o pedido de restituição do ILL em novo despacho
decisório (e.fls. 205/207), sob o fundamento de que, havendo previsão no contrato social para a
distribuição de lucros, é cabível a exigência do IRRF sobre o lucro líquido.
Tal decisão foi desafiada mediante nova manifestação de inconformidade da
contribuinte (e.fls. 214/221), dessa vez tratando do mérito, havendo a DRJ dado provimento
parcial ao pedido para confirmar a restituição dos créditos, porém, limitou sua correção pela
aplicação de índices parciais de atualização. O voto do relator confirmou que:
Em sendo assim, há de se considerar que assiste razão ao interessado ao alegar ser
detentor do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ILULI.
...
Utilizando-se do sistema de apoio operacional-SAPO, homologado pela Coordenação
Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição (COREC), comprova-se que o
crédito de Cr$ 235.453.166,97 a que faz jus o interessado, atualizado até a data de
protocolização do pedido de restituição (14/11/2001), corresponde a R$ 215.757.01 e
não a R$ 345.286,46.1

1 Grifou-se.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

Adicionalmente, a DRJ analisou a DCOMP (e.fls 5) transmitida pela contribuinte
e a considerou tacitamente homologada2.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 320/329) em que
alega que a administração tributária teria inovado no segundo despacho decisório, o qual
apreciou o mérito do pedido, sob o entendimento de que o trâmite processual que levou à decisão
do CARF para afastar a decadência impedia a administração tributária a promover nova análise.
Entende a recorrente que não teria havido determinação de retorno à unidade de origem para
apreciar o direito creditório, presumindo que o mesmo estaria inteiramente concedido e que a
decisão proferida pelo CARF seria definitiva e favorável ao contribuinte.
A recorrente ainda reitera a necessidade de atualização do crédito mediante
acréscimo dos expurgos inflacionários anteriores à criação da taxa SELIC, citando decisão do
STJ para justificar tal pedido.
É o relatório.

2 Conforme trecho do voto do relator: "Em sendo assim, há de se considerar que na data da ciência do Despacho
Decisório de fls. 205/207, ocorrida em 23/12/2014, já se encontrava homologada tacitamente a Dcomp transmitida
em 14/11/2001".
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A parte suscita preliminar de nulidade do despacho decisório que apreciou o
mérito definitivo do direito creditório, sob o color de que o trâmite anterior do processo já lhe
concedera o pedido formulado.
Não procede o argumento da contribuinte, uma vez que o primeiro despacho
decisório não fez nenhuma análise do crédito vindicado. Limitou-se, apenas, a negar o pedido em
razão da alegada decadência do direito, tendo o CARF afastado tal prejudicial de mérito.
Equivoca-se a recorrente ao sugerir que a DRJ e o próprio CARF já teriam
concedido o pedido de restituição do imposto, porquanto tal matéria jamais foi analisada por
nenhuma das instância. À época dos respectivos recursos, existia uma prejudicial de mérito a ser
julgada, que fora a razão pela qual a administração tributária deixou de apreciar o direito
creditório requestado. Não seria possível qualquer tipo de análise meritória, pois a mesma não
compunha o objeto dos recursos julgados.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

Assim, a alegada inovação argumentativa que a recorrente combate nada mais é
do que a própria análise de mérito de seu pedido. Sem isso, não seria sequer possível dar
continuidade à própria concessão do crédito, inexistindo qualquer equívoco praticado pela
unidade de origem ao apreciar o pleito e fundamentar as razões da sua negativa ou concessão.
Aliás, a decisão do CARF limitou-se a apreciar a questão decadencial, até porque
esse foi o único ponto abordado no primeiro despacho decisório. Conforme consta do voto do
relator, “conforme se verifica da ementa da DRJ e das alegações em recurso da Recorrente, a
questão a ser analisada diz respeito à contagem do prazo decadencial do direito da Recorrente
para pleitear a compensação de tributos pagos indevidamente” (e.fls. 136). Portanto, não há
como presumir que outras questões favoreciam a análise de mérito do pedido de restituição do
imposto.
Ressalte-se que a Presidência da Câmara, ao negar seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional – e considerando que a prejudicial de mérito fora afastada pelo
colegiado –, determinou expressamente: Encaminhe-se os autos à repartição de origem para
ciência da empresa e demais providências legais.
Não vislumbro qualquer irregularidade no fluxo processual, nem há inovação
indevida à análise anterior do que fora decidido no primeiro despacho decisório. Afasto,
portanto, a preliminar de nulidade apontada.

NO MÉRITO

Vê-se que a decisão da DRJ foi favorável à contribuinte em praticamente todos os
pontos, tendo reconhecido em seu favor (a) direito à repetição do indébito de ILL nos períodos
indicados, (b) confirmação da homologação tácita da DCOMP apresentada e (c) atualização dos
créditos mediante os índices apontados no acórdão.
O único ponto de divergência consiste na correção dos créditos mediante inclusão
dos expurgos inflacionários, que foi negada pela DRJ sob o argumento de que se aplicaria a
norma interna da Receita Federal, a qual não prevê tal possibilidade (Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27 de junho de 1997, que regulamenta a atualização
monetária, até 31/12/1995, de valores pagos ou recolhidos no período de 01/01/1988 a 31/12/1991).
A matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido favorável a
todos os contribuinte, conforme julgamento do REsp 1.112.524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
sob a sistemática de recursos repetitivos. Assim ficou decidido pela Corte Superior (grifou-se):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3°, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4°,
DA
LC
118/2005.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1° e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5° XXIII e 170III e CC 1228, § 1°), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação
de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3°, 267, IV e V; 267, § 3°; 301, X; 30, § 4°);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2°); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4°); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-
4a53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1° (...)" (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer
outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de
1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Trata-se de tema já pacificado que deve ser aplicado a todos os pedidos de
repetição de indébito, administrativos ou judiciais. Aliás, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional reconhece tal questão, conforme aprovado no Parecer PGFN/CRJ n° 2601, de 2008, que possui
a seguinte ementa:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Igualmente, o Ato Declaratório n° 10/2008 do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
"Autoriza a dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações que especifica (...) nas ações
judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n° 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de julho de 2007".
A decisão do STJ é vinculante em processos do CARF, porquanto decidida sob o regime
de recursos repetitivos, aplicando-se o art. 62, §2°, do Regimento Interno do CARF (RICARF). Cite-se,
ainda, jurisprudência administrativa no mesmo sentido:
RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS
CÁLCULOS
NA
JUSTIÇA
FEDERAL
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA E
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA Com a edição do
Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008, do Ato Declaratório PGFN 10/2008 e
REsp 1112524/DF, restou superada a discussão sobre a incidência ou não
dos chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de
restituição./compensação. Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte
a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal que agrega o
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal, aprovado por resolução do Conselho da Justiça Federal,
independentemente da forma de reconhecimento do crédito tributário, se
pela via judicial ou pela via administrativa, em obediência aos princípios
tributários fundamentais da igualdade tributária e da capacidade
contributiva subjetiva, vez que a forma de reconhecimento do crédito
tributário passível de restituição/compensação não tem o condão de
afastar os fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive no
que diz respeito à correção monetária e aos expurgos inflacionários.
(Acórdão no 1003-003.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 09 de março de 2023, Relatora Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, unânime)
IMPOSTO
SOBRE
LUCRO
LÍQUIDO.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
ADIÇÃO
DOS
ÍNDICES
INFLACIONÁRIOS EXCLUÍDOS PELOS DIVERSOS PLANOS
ECONÔMICOS. POSSIBILIDADE. Nos termos do decidido pelo STJ
no REsp 1.112.524/DF, julgado na sistemática de recursos repetitivos, é
cabível que a atualização do indébito leve em consideração os expurgos
inflacionários verificados no período. (Acórdão no 1402-006.439 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 20 de
junho de 2023, Relator Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, unânime)
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA
DE DECISÃO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO
FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. Nas ações relativas
ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte, ainda
que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da
correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder
Judiciário quanto pela Administração Tributária. Na atualização de
indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de
expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal, de
02/07/2007, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
- STJ (Recurso Especial no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido
ao rito dos recursos repetitivos), ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o
do RICARF/2015. (Acórdão no 3201-009.377 – 3a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22 de novembro de 2021, Rel.
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, unânime)
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
NÃO FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPETITIVOS STJ.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação
expurgados
pelos
planos
econômicos
governamentais,
denominados de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de Julho de 2007, nos termos do entendimento sufragado
nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e
1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos
repetitivos (Aplicação do art. 62, §2o, do RICARF/2015). (Acórdão no
1401-005.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2021, Relator Conselheiro André Severo
Chaves, unânime)
COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DE ORDEM
PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO REPETITIVO. ART. 62 do RICARF. Nas ações relativas ao
reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte, ainda
que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da
correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é
matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder
Judiciário quanto pela Administração Tributária. Aplicável o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, nos
termos do entendimento do STJ (Recurso Especial n° 1.112.524/DF, Rel.
Min. Lutz Fux). Aplicação do artigo 62a do RICARF. (Acórdão no 3301-
009.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 25 de fevereiro de 2021, Relatora Conselheira Liziane
Angelotti Meira)
Penso que a inclusão de expurgos inflacionários deve ser incluída no cálculo da repetição
do indébito. Considerando que a preliminar de mérito foi afastada, o julgamento deve ser pela parcial
procedência do recurso, devendo a administração tributária liquidar o crédito vindicado mediante cálculo
que contemple os índices previstos no REsp 1.112.524/DF.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para, adicionalmente ao
que foi decido pela DRJ, determinar a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da repetição do
indébito, devendo a unidade de origem liquidar a presente decisão mediante aplicação dos
índices previstos no REsp 1.112.524/DF e indicados neste voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Declaração de Voto

Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro.
Após um saudável debate, a maioria do colegiado compreendeu pela aplicação do
REsp no 1.112.524/DF, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de
recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória por este colegiado, nos termos do art.
62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Todavia, compreendo que referido julgado não é de observância obrigatória por
este colegiado, pelas razões que passarei a expor.
No REsp no 1.112.524/DF o debate se concentrava sobre a possibilidade ou não de
inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não
expressamente postulados pelo autor na fase de conhecimento do processo judicial, momento no
qual o E. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do tema repetitivo no 235:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial.
Uma vez que o autor não postulou expressamente pela correção monetária, o STJ
compreendeu que o juiz ou tribunal poderia, de ofício, considerar a correção monetária como um
pedido implícito.
Ab initio, observa-se que o tema repetitivo no 235 do STJ faz referência expressa a
juiz ou tribunal, o que afasta, de per si, a sua observância pela esfera administrativa, em especial,
pelo contencioso administrativo fiscal.
Desta forma, restaria uma dúvida: Quais os índices deveriam ser observados
quando da correção monetária, uma vez que o pedido do autor era silente sobre este ponto? Essa
dúvida foi sanada pelo próprio acórdão do REsp no 1.112.524/DF, cuja ementa faz referência
expressa à tabela única aprovada pela primeira seção daquela Corte:
[...]
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
É incontestável que o crédito da recorrente, caso seguisse os trâmites judiciais,
seria corrigido monetariamente pela tabela única do manual de orientação de procedimentos para
os cálculos na Justiça Federal.
Contudo, a própria ementa do REsp no 1.112.524/DF indica que a tabela única
“[...] enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito [...]” (grifo nosso). Ou seja, a sua aplicação deve ocorrer nas
ações judiciais.
Não obstante a existência do Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/12/2008, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem
a obter declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a
aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

constantes na Tabela Única da Justiça Federal, referida dispensa e, por conseguinte, a
observância dessa tabela única como fator de correção monetária, opera-se nas ações judiciais e
não na esfera administrativa.
Desta forma, é possível observar que o REsp no 1.112.524/DF, cujo debate, não é
demais lembrar, concentrava-se na possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários
nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor na fase de
conhecimento do processo judicial, e o Ato Declaratório PGFN no 10/2008 fazem referência
expressa a ações judiciais, razão pela qual compreendo que referida tabela única não é
observável na esfera administrativa.
In casu, caso a recorrente desejasse que os seus créditos fossem atualizados na
esfera administrativa com índices de correção monetária superiores àqueles observados pela
Receita Federal do Brasil, à época, deveria ter manejado os instrumentos processuais judiciais
adequados para tal feito; porém, não se constata tal fato dos autos.
Faz-se mister observar que este tribunal administrativo, em outras turmas, vem
apresentando entendimento semelhante:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento dos denominados expurgos inflacionários para fins de
atualização monetária por ausência de previsão legal em procedimento de repetição de
indébito administrativo, hipótese em que a autoridade administrativa deve utilizar os
critérios determinados pela Administração Tributária, no caso, aqueles definidos na
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997. (Acórdão CARF no
1402-005.691. Sessão de 22 de julho de 2021. Relator: Iágaro Jung Martins)
A Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, redatora designada do voto vencedor
do acórdão CARF no 9202-007.583, vai além do entendimento apresentado até o presente
momento nesta declaração de voto, na medida em que, além compreender que a correção
monetária observando a tabela única aprovada pela primeira seção do STJ, a qual agrega o
manual de cálculos da Justiça Federal, não é aplicável na esfera administrativa, também
compreende que a observância dos expurgos inflacionários no contencioso administrativo fiscal
carece de determinação legal.
De plano, esclareça-se que a pretensão da Contribuinte, ao pleitear a aplicação de ditos
expurgos, ultrapassa os limites impostos ao julgamento administrativo pelo principio da
legalidade, não podendo ser acolhida por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Com efeito, não se pode admitir, na instância administrativa, a correção monetária de
tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos ditames legais. O
principio da legalidade impede a administração pública de reconhecer aos particulares
direitos que a lei não concedeu. Destarte, não é o CARF que determina qual índice de
correção monetária deve ou não ser aplicado, mas sim a lei, exclusivamente.
Considerando que os índices de correção monetária aplicados na restituição de
pagamento indevido são os mesmos utilizados pela Receita Federal na cobrança dos
créditos tributários em atraso, constata-se que é incabível, administrativamente, o pleito
de expurgos inflacionários, exceto se houvesse expressa previsão legal, ou se por meio
de sentença judicial própria fossem reconhecidos tais índices.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002681/2001-24

[...]
Esclareça-se que a questão levada a julgamento no REsp no 1.112.524/DF, submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, era referente à possibilidade ou não de inclusão dos
expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente
postulados pelo autor da demanda judicial na fase de conhecimento. Nesse diapasão, a
tese firmada foi a seguinte:
[...]
Destarte, é possível concluir, de forma clara, que a referida decisão apenas permitiu ao
juiz ou tribunal a concessão ex officio da aplicação dos expurgos inflacionários,
considerando que a correção monetária seria matéria de ordem pública. Todavia, em
momento algum o acórdão do STJ permite a aplicação automática dos referidos
expurgos, independentemente de decisão judicial nesse sentido, muito menos quando da
execução administrativa de decisão judicial que não reconheceu ditos expurgos.
Por fim, a divergência que resultou na presente declaração de voto reside na
metodologia a ser observada quando dos cálculos, os quais compreendo que devem observar os
índices estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8/1997, a qual
realiza a atualização monetária até 31/12/1995 e, a partir de janeiro/1996, o crédito deveria ser
atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para
títulos federais.
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 537
DF CARF MF
Original